Tribunal: TJDFT
Processo: 0705558-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. 3 RÉUS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDUTA SOCIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Inviável a absolvição pelo crime de latrocínio, pois demonstrado pelas provas carreadas aos autos, que os três réus estavam no imóvel no momento do crime e que, em comunhão de desígnios e em concurso de agentes, foram eles os responsáveis pela morte da vítima, praticada com a finalidade exclusiva de subtrair sua moto e o dinheiro de um empréstimo que ele havia contraído junto ao Banco do Brasil.

2. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em “bis in idem”.

3. Recursos desprovidos.